Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-37.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo por abandono do recorrente – Falta de observância do § 1o do art. 485, do CPC – Inadmissibilidade – Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000548-37.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que são apelantes ROSIMERI
APARECIDA PINOLA GOMES, ROBERTA MARIA PINOLA LANA e RITA DE
CASSIA PENTEADO PINOLA BARBOSA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-37.2016.8.26.0296 - Jaguariúna 2/3
APELANTES: ROSIMERI APARECIDA PINOLA GOMES, ROBERTA MARIA
PINOLA LANA E RITA DE CASSIA PENTEADO PINOLA BARBOSA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 150.919
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção do
processo por abandono do recorrente Falta de observância do §
1o do art. 485, do CPC Inadmissibilidade Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que ante a
ausência de juntada de documento solicitado, julgou extinta a execução, com fulcro no art.
485, inc. X, do Código de Processo Civil.
Apela o autor aduzindo ser descabida, no caso, a extinção do processo,
porquanto necessária a intimação pessoal, além de ter pedido prazo para cumprimento, q
não foi analisado.
É O RELATÓRIO.
De plano, reconsidero a parte final da decisão de fls. 92/93 que
determinou o recolhimento do preparo, porquanto aos recorrentes foi deferido o
diferimento das contas ao final (fls. 56).
Isto posto, passo ao julgamento do recurso.
Pois bem.
Tem razão o apelante, ainda que por fundamentos diversos do pretendido.
De plano, anote-se que quando há indicação, certamente o advogado
indicado será intimado. Entretanto aqui houve a indicação de seis advogados, logo era
absolutamente desnecessária a intimação de todos, pelo que qualquer deles poderia ser
intimado para a finalidade buscada, qual seja a intimação do poupador para andamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-37.2016.8.26.0296 - Jaguariúna 3/3
ação.
Uma vez que houve a intimação dos advogados Bruno Augusto Gradim
Pimenta e Felipe Gradim Pimenta mais do que suficiente foi a providência, tendo-se por
regular e efetiva a intimação operada.
Todavia, anoto que a abstenção de juntada de documento solicitado
configura-se abandono da causa, pelo que necessário era o cumprimento do quanto
disposto no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal do
autor para que este promova os atos e diligências que lhe competirem, para o regular
andamento do feito, em até cinco dias.
Nessa senda, a solução é anular a sentença atacada, determinando que o
feito retorne à vara de origem, para que seja ordenada a intimação pessoal do requerente
(por mandado ou por carta), a fim de que tome as providências que se fizerem necessárias.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
ANULAR a sentença recorrida, para os fins acima determinados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator